Tribunal: TJBA
Processo: 8018694-55.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018694-55.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
GERALDO CESAR PRASERES DE SOUZA

AGRAVADO: LUIS FELIPE NASCIMENTO SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO COLLINS DO NASCIMENTO

EMENTA

Agravo de instrumento. Ação anulatória de leilão
de automóvel.
Decisão que determinou a suspensão da cobrança de IPVA e licenciamento,
bem como
a inserção de restrição de circulação via RENAJUD. Não prospera a alegação de inexequibilidade material da decisão agravada, porquanto o magistrado de origem em momento algum atribuiu aos agravantes a tarefa de operacionalizar as medidas deferidas, tendo o comando jurisdicional se dirigido às esferas competentes da Administração Tributária estadual e ao próprio sistema do Poder Judiciário, cuja efetivação se opera por instrumentos próprios da atividade judicante, tais como a expedição de ofícios ao DETRAN e à SEFAZ e a operação direta do sistema RENAJUD pelo magistrado ou servidor autorizado, nos termos do art. 297 do CPC, que confere ao juiz os poderes instrumentais para determinar as medidas adequadas à efetivação da tutela provisória. A discussão sobre a extensão da responsabilidade do leiloeiro e da empresa organizadora do certame na cadeia de consumo é matéria de mérito, a ser dirimida após regular dilação probatória, não tendo sido analisada pelo juízo de origem, razão pela qual não pode ser apreciada por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. O pedido subsidiário de limitação das consequências patrimoniais ao percentual da comissão carece de pertinência objetiva, porquanto a decisão recorrida não impõe bloqueio de valores, penhora ou determinação de pagamento sobre a empresa agravante, tratando-se de tutela meramente cautelar sobre o veículo e sobre obrigações tributárias incidentes sobre o próprio bem. Negado provimento ao agravo de instrumento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8018694-55.2026.8.05.0000
,
em que figuram como agravantes
VIP - GESTÃO E LOGÍSTICA LTDA
e
VICENTE DE PAULO ALBUQUERQUE COSTA FILHO
, e como agravado
LUIS FELIPE NASCIMENTO SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao presente Recurso
,
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.